Tribunal: TJDFT
Processo: 0746026-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CONDOMÍNIO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. RECEBIMENTO DA CARTA POR FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CORRESPONDÊNCIA.
1. Tratando-se o endereço da executada localizado em condomínio comercial de shopping center, reputa-se válida a citação feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida e assinada por funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva, nos termos do art. 248, §4o, CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.